Tribunal: TJBA
Processo: 0514807-91.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514807-91.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SPA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
GUILHERME DIAS GONTIJO

APELADO: F W MAQUINAS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. ACÓRDÃO QUE ANALISOU ADEQUADAMENTE O ÔNUS DA PROVA. DOCUMENTAÇÃO FISCAL COM PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO LÓGICA E COERENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. RECURSO REJEITADO.

I - O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, demonstrando que a documentação fiscal apresentada é suficiente para comprovar a relação jurídica e o débito em ação de cobrança.

II - Não há omissão na decisão que reconhece a suficiência probatória da documentação apresentada pela credora, nem contradição na fundamentação que aplica adequadamente as regras de distribuição do ônus da prova.

III - A presunção de regularidade dos documentos fiscais, quando não impugnados especificamente, autoriza o reconhecimento da dívida, sendo insuficiente a alegação de ausência de assinatura para afastar sua validade probante.

IV - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido intacto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.º 0514807-91.2016.8.05.0001 da Comarca de Salvador, em que figuram como partes Embargante,
SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, e, Embargado
F W MÁQUINAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
os Embargos Declaratórios opostos por
SPA ENGENHARIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
, pelas razões constantes do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia,

DESª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA